Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705119-40.2021.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEIVIS ALVES DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O GEIVIS ALVES DA ROCHA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 44274413. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator